Tribunal: TJBA
Processo: 8160601-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160601-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALEX PALMEIRA DA SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por ALEX PALMEIRA DA SILVA contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de convocação e nomeação para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado - Educador Físico - SMS/NASF/40H, em concurso público regido pelo Edital SEPLAG nº 01/2011, do Município de Salvador. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o candidato, aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, considerando situações excepcionais como preterição arbitrária e imotivada ou comprovação de necessidade de vagas dentro do prazo de validade do certame. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento do STF (Tema 784), candidatos aprovados fora do número de vagas possuem expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo apenas em casos excepcionais de preterição arbitrária ou necessidade administrativa demonstrada no prazo de validade do concurso. 4. No caso concreto, o recorrente foi aprovado na 14ª posição, enquanto o edital previa 11 vagas. Durante o prazo de validade do certame, ocorreram apenas duas vacâncias efetivas e demonstradas, insuficientes para alcançar a posição do recorrente. 5. Não restou demonstrada preterição arbitrária ou imotivada. A contratação temporária de um profissional terceirizado, por si só, não configura preterição, conforme jurisprudência do STF. 6. As vacâncias e outras mudanças ocorreram após a expiração do prazo de validade do concurso, o que não gera direito à nomeação (Tema 683 do STF). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: " 1. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem apenas expectativa de direito à nomeação, salvo hipóteses de preterição arbitrária e imotivada ou de inequívoca demonstração de necessidade de vagas dentro do prazo de validade do certame. 2. Fatos ocorridos após a validade do concurso não geram direito subjetivo à nomeação.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8160601-25.2020.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante ALEX PALMEIRA DA SILVA e Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de seu Relator, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º grau - Relator Procurador(a) de Justiça